Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724609-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") AGRAVADO: ITAVERANI DIVINO LUIZ PEREIRA, ELISANGELA NEVES DE LIRA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0701583-63.2021.8.07.0004), movido por ITAVERANI DIVINO LUIZ PEREIRA e ELISANGELA NEVES DE LIRA PEREIRA, rejeitou a impugnação e converteu o bloqueio de R$3.003,79 em penhora (ID 37629247 – Pág. 1/2). Em suas razões recursais (ID 37629240), a agravante sustenta que não houve comunicação ou envio de ofício ao Juízo recuperacional a fim de constatar a essencialidade dos valores. Ressalta a necessidade de coordenação e comunicação entre os Juízos, porquanto, ainda que haja a possibilidade de execuções individuais em determinados casos, não se pode supervalorizar a necessidade de satisfação do interesse individual em detrimento do interesse coletivo na recuperação da empresa. Aduz que o dinheiro não pode sofrer restrições, por ser essencial à atividade empresarial, nos termos dos artigos 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, ante a necessidade de fluxo de caixa para realização das atividades essenciais da empresa, como pagamento de funcionários, fornecedores, dentre outros. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a competência para deliberar acerca da constrição sobre patrimônio do devedor, que se encontra em recuperação judicial, é do Juízo recuperacional, neste caso, a 1a Vara de Falências da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. Discorre sobre os princípios lastreadores da recuperação judicial, bem como sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento definitivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e determinar o cancelamento da diligência, bem como a impossibilidade de medidas constritivas sobre o patrimônio da agravante, sobretudo de ativos financeiros. Preparo comprovado (ID 37629248). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. No caso dos autos, é incontroversa a natureza extraconcursal do crédito executado, mormente porque a agravante não questiona este tópico da decisão, de modo que não se submete à recuperação judicial. Nesse sentido, trecho da decisão agravada: Ocorre que a decisão de ID 114514413 rejeitou o pedido do executado para extinção da ação e, ainda, autorizou o prosseguimento da presente execução, mediante comprovação da renúncia do credor ao recebimento do crédito junto a processo recuperação judicial, em razão da expiração o prazo de suspensão determinado pelo § 4o da Lei 11.101/200. Destaco que não houve insurgência do executado contra a referida decisão. A parte credora, por sua vez, noticiou que requereu ao juízo da recuperação judicial a sua exclusão do quadro de credores (ID 115116749), razão pela qual foi deferido o pedido de bloqueio nas constas da executada. Todavia, embora o cumprimento de sentença possa prosseguir, isto não significa que o Juízo de origem possa realizar indistintamente atos constritivos, os quais devem ser submetidos ao Juízo da recuperação judicial, com a finalidade de que este analise eventual repercussão negativa no processo de soerguimento. Desse modo, o processo de execução deve prosseguir; todavia, os atos constritivos devem ser submetidos ao Juízo da recuperação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO - DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMANDO QUE AFRONTA DECISÃO DO STJ ADOTADA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 152.434/MG - RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência desta eg. Corte Superior, o ajuizamento da reclamação, que constitui medida correicional, pressupõe a existência de um comando positivo desta Corte Superior cuja eficácia deva ser assegurada, protegida e conservada. (ut Rcl 2784/SP, 2a Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 22/05/2009) 2. Iniciada a recuperação judicial, é mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação. Precedentes da Segunda Seção. 2.1. As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que determinaram o prosseguimento da execução trabalhista implicaram, de fato, em ofensa à autoridade do julgado desta Corte, a ensejar o acolhimento da reclamação. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na Rcl 35.032/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020) PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E JUÍZO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. NATUREZA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes" (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019). 2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação. Precedente: AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 170.595/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ORIENTAÇÃO PACÍFICA DA EG. SEGUNDA SEÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. 1. Consoante orientação desta eg. Segunda Seção, a edição da Lei n. 13.043, de 13.11.2014, por si, não descaracteriza o conflito de competência porquanto apesar de a recuperação judicial não acarretar a suspensão das execuções fiscais, as decisões a respeito das constrições e das alienações dos bens da empresa executada, atingidos pelo processo executivo, deveriam se concentrar na competência do Juízo da recuperação. Caso líder: AgRg no CC 136130 / SP, Rel. Min. Raul Araújo, Relator p/acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Dje de 22/06/2015. 2. Compete à Segunda Seção processar e julgar conflito de competência entre o juízo da recuperação e o da execução fiscal, seja pelo critério da especialidade, seja pela necessidade de evitar julgamentos díspares e a consequente insegurança jurídica. Nesse sentido: CC n. 120.432/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, CORTE ESPECIAL, julgada em 19.9.2012). 3. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 150.844/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 120, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPATIBILIZAÇÃO DAS REGRAS E PRINCÍPIOS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E ALIENAÇÃO DE ATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Constatada a existência de jurisprudência dominante do Tribunal, nada obsta - e até se recomenda - que o relator decida, de plano, o conflito de competência. Aplicação do art. 120, parágrafo único, do CPC. 2. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, ficando, todavia, definida a competência do Juízo universal para analisar e deliberar os atos constritivos ou de alienação, ainda quando em sede de execução fiscal, desde que deferido o pedido de recuperação judicial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 120.642/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 18/11/2014) (g.n.) Portanto, o provimento do recurso é provável. O perigo da demora também está evidenciado, porquanto a decisão vergastada determinou a intimação da executada e, não havendo manifestação, a expedição de ofício de transferência, em favor da parte credora. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a presença dos requisitos, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e atribuo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que não haja liberação de valores. Fica ressalvada a possibilidade de submissão do ato constritivo ao Juízo da recuperação judicial. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator